Tribunal: TJDFT
Processo: 0713000-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE.

I - Preserva-se a sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a plena ciência da origem ilícita do bem.

II - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente, distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art. 156 do CPP.

III - Recurso conhecido e desprovido.